Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-38.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000005-38.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JORDANA BOLDORI - CPF: 051.550.579-06 (RECORRENTE), JORDANA BOLDORI - CPF: 051.550.579-06 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (RECORRIDO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE SOJA – DESCONTO DE
ROYALTIES
­– ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – TESE DE CRÉDITO DE ISENÇÃO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPRA E VENDA INCONTROVERSA – DIREITO AO CRÉDITO INCONTROVERSO – DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES PELA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO – PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO UM MÊS DEPOIS DA VENDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL – CRÉDITO CONCEDIDO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ação na qual a parte promovente reclama quanto à cobrança da quantia de R$ 4.590,68 a título de royalties sobre a venda de grãos de soja produzidos com tecnologia intacta, pois sustenta que era detentora de igual crédito de isenção, o qual não lhe fora concedido, se tratando de cobrança indevida.

Entretanto, restou comprovado que não houve negativa de crédito, tendo a cobrança sido efetuada em razão de descumprimento das formalidades pela própria parte promovente que somente preencheu os documentos necessários para a transferência do volume de isenção um mês depois da venda.

Ainda, restou comprovado que o protocolo da documentação junto à promovida somente fora feito depois de 02 (dois) meses após a venda, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito praticado pela parte promovida, uma vez que o benefício da isenção não fora concedido naquele momento por culpa da parte promovente que não observou as formalidades necessárias, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Sem honorários e custas (Lei n.o 9.099/95, art. 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a sentença se fundamentou em um documento (relatório/extrato) vicioso, pois a parte promovida promoveu uma alteração unilateral em seu sistema contrariando suas próprias regras com intuito de prejudicar a parte promovente.

Argumentou que a
sentença foi fundamenta em um documento produzido de forma unilateral e totalmente divergente do apresentado pela recorrente, pois em 01/02/2019 os créditos (volume de isenção) expiraram e/ou foram debitados, tendo sido o documento solicitado em 08/03/2019.

Sustentou que é a única parte prejudicada, pois possui créditos junto à recorrida que serão expirados e/ou sumirão do sistema.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em pauta, ação na qual a parte promovente, beneficiário de crédito de isenção quanto ao pagamento de
royalties
, sustenta que no momento da venda de grãos de soja, mesmo fazendo jus a crédito de isenção, teve descontado o valor de R$ 4.590,68, com o que não concorda e pretende a repetição do indébito em dobro.

O magistrado
a quo
justificou que não se nega o direito ao crédito, mas não houve a prática de ato ilícito, uma vez que fora a própria parte promovente que deu causa ao desconto ao não observar as formalidades contratuais, conforme fundamentação que cito na integra:

Pois bem, é incontroverso nos autos que a autora possui volume de isenção referente ao volume de soja de 54.0008 kg, recebidos em virtude de arrendamento de área rural.

A celeuma reside no fato de a autora não ter sido beneficiada com o volume de isenção citado, no momento do recebimento do valor devido pela venda dos grãos.

Nesta toada, da análise do arcabouço probatório constante nos autos a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Isso porque, consoante documentos juntados no feito, a autora, no momento da venda não possuía nenhum volume de isenção registrado, visto que só preencheu os documentos necessários em momento bem posterior à venda, visto que a venda ocorreu em 10/09/2018 (Num. 17249802), e o preenchimento dos documentos necessários à transferência do volume de isenção foram preenchidos mais de um mês depois da venda, em 23/10/2018 (declaração de transferência – Num. 17249804 e acordo de licenciamento de tecnologia – Num. 18546492).

Ademais, referidos documentos foram protocolados junto à Monsanto em 27/11/2018 (Num. 17249805), ou seja, mais de dois meses após a operação.

Não pode passar despercebido, ainda, que no momento da confecção do termo de ajustamento de preço constou expressamente que o valor a ser recebido pela reclamante seria de R$ 54.026,45, tendo constado o desconto devido pelos royalties, cujo pagamento ocorreu em 12/09/2018, mediante depósito em conta (Num. 17249803).

Portanto, por ocasião da venda e respectivo pagamento, inexistia qualquer registro de volume de isenção, sendo esta a única circunstância que extirparia o desconto dos royalties.

Nesta toada, conclui-se que não há qualquer ilegalidade a ser atribuída à reclamada com relação ao desconto efetivado no momento da venda, visto que a celeuma travada resultou da desídia da própria autora que providenciou o registro da isenção em momento posterior à venda.

Por fim, deve ser registrado que o volume de isenção solicitado pela autora foi aprovado pela Monsanto e está válido para ser utilizado em outra operação, consoante documento de Num. 19125334.

Tecidas tais considerações, a improcedência dos pedidos é de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois não houve a prática de qualquer ato ilícito, haja vista que o direito ao crédito não lhe fora negado. O desconto operou-se por culpa exclusiva da parte promovente que não observou as formalidades para implementar a isenção.

Conforme muito bem fundamentado na origem a venda da soja ocorreu em 10/09/2018 e o preenchimento dos documentos necessários à transferência do volume de isenção foram preenchidos mais de um mês depois da venda, em 23/10/2018. Ademais, a parte promovida somente tomou conhecimento da pretensão de utilização do crédito em 27/11/2018 quando foram protocolizados os documentos.

Assim, os descontos foram legítimos, pois não houve cumprimento das formalidades prévias necessárias para abater o crédito quando da venda e evitar o desconto, fato este que não lhe retira o direito de, respeitadas as formalidades e prazos, fazer uso do crédito que lhe assiste.

Desse modo, não havendo a prática de qualquer ato ilícito pela parte promovida, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020